Tribunal: STF
Processo: HC 254431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael de Alencar Araripe Carneiro, advogado, em 3.4.2025, em benefício de Marcos André Chaves da Costa, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.546, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. De início, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta do acusado, que, juntamente com corréus, é acusado de integrar, em tese, organização criminosa estruturada, com divisões de tarefas para a prática de crimes graves. 



    3. No caso, ficou registrado que o agravante atuava ‘ativamente na logística das fraudes, além de utilizar contas bancárias de terceiros para realizar transferências bancárias, inclusive se valendo de contas bancárias de terceiros para ocultar os valores oriundos de sua prática criminosa. Se valia ainda de um perfil no WhatsApp somente para tratar sobre as fraudes, prestações de contas e fotos dos cartões de créditos’ (e-STJ fl. 42). Mostra-se, portanto, evidente que a decretação da custódia preventiva está justificada na gravidade concreta dos crimes e na garantia da ordem pública, a fim de se evitar reiteração delitiva. 



    4. Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    5. Ademais, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o mandado de prisão ainda estar em aberto. 



    6. No que se refere à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental desprovido”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.  



    Assevera ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa, trabalho lícito e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (i) a concessão da medida liminar pleiteada, para que seja revogada a prisão preventiva do ora Paciente, mantida no bojo dos autos nº 0232791-56.2024.8.06.0001, ou, subsidiariamente, a sua substituição por uma ou mais medidas previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento de mérito da presente impetração; e 



    (ii) ao final, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, ainda que de ofício, para que seja revogado definitivamente o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do Paciente, ainda que com a imposição de uma ou mais cautelares previstas no art. 319 do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Em 2.4.2025, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do paciente (Habeas Corpus n. 254.405) contra o mesmo acórdão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas.  



    O Habeas Corpus n. 254.405 veio-me distribuído e ainda está em trâmite neste Supremo Tribunal.  



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.935-AgR, de minha relatoria, DJe 21.2.2025). 



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Reiteração de impetração anterior. Mesmo pedido e mesma causa de pedir. Inadmissibilidade. Ausência de flagrante ilegalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração constitui mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado pela Corte. A parte agravante sustenta a ausência de justa causa para a investigação e a atipicidade das condutas imputadas à paciente, pleiteando o trancamento do inquérito policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a impetração de habeas corpus que reitera pedido e causa de pedir já examinados em impetração anterior. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabelece que é inadmissível a reiteração de habeas corpus que reproduz, sem inovação relevante, pedido e causa de pedir anteriormente analisados. 4. A simples repetição de argumentos já apreciados inviabiliza o conhecimento da nova impetração. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019” (HC n. 251.549-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.4.2025).  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.(...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora